Tribunal: STF
Processo: ARE 1500431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO DE AUTORIA EM TODAS AS FASES – ELEMENTO DE CONVENCIMENTO DA CONDENAÇÃO – ATENUANTE RECONHECIDA – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE – PARCIAL PROVIMENTO.



    A alegação de nulidade do julgamento por deficiência técnica (Súmula 523, do STF) pressupõe prova da deficiência e do prejuízo do réu. Inexistindo elementos de convencimento sobre tais pontos, deve a prefacial ser rechaçada.



    As decisões do Conselho de Sentença são orientadas pelo princípio da íntima convicção, que considera a análise global dos elementos probatórios apresentados aos jurados. Assim sendo, não é possível a anulação do julgamento quando a tese acusatória se sustenta em conjunto probatório idôneo, ainda que existente outra versão dos fatos que a contradiga, podendo os jurados acolher a que mais lhes convença.



    A admissão de autoria do acusado em todas as fases do processo enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que alegue legítima defesa.



    A existência de 02 (duas) condenações definitivas permite ao julgador o reconhecimento de maus antecedentes e da agravante da reincidência.



    Apelação defensiva a que se dá parcial provimento, ante a necessidade de adequação da dosimetria da pena.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente